Tribunal: TJES
Processo: 5001902-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DO TITULAR. DEPENDENTE MENOR COM TEA SEVERO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 30, § 1º, DA LEI Nº 9.656/98. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido liminar e indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde de menor impúbere, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo, até a alta médica ou conclusão do tratamento, impedindo sua rescisão em razão da demissão do genitor, titular do plano. Determinou, ainda, a emissão mensal de boletos para viabilizar o pagamento integral das mensalidades, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o dependente menor tem direito à continuidade da cobertura do plano de saúde coletivo após o término do período de manutenção previsto no art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se a gravidade do quadro clínico do menor autoriza a prorrogação da cobertura contratual, mesmo diante da ausência de previsão legal ou contratual para permanência além do período regulamentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação literal do art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98, que prevê a manutenção do beneficiário por período proporcional ao tempo de contribuição, não pode se sobrepor à garantia constitucional do direito à saúde, sobretudo quando se trata de menor com transtorno severo e risco de regressão neurológica.

A continuidade do tratamento multidisciplinar do agravado é essencial e urgente, conforme atestado por equipe médica especializada, sendo sua interrupção capaz de causar danos severos e irreversíveis ao seu desenvolvimento, o que justifica a tutela de urgência deferida.

A boa-fé objetiva, a função social do contrato e os princípios da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade do direito à saúde devem orientar a aplicação das normas que regem os planos de saúde.

A ratio decidendi firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.082, embora refira-se à rescisão unilateral de plano coletivo, aplica-se analogicamente ao caso concreto por proteger beneficiários em pleno tratamento essencial à incolumidade física.

A restrição da cobertura com base apenas na ausência de cura da condição médica desconsidera a função terapêutica e preventiva do tratamento continuado, o qual visa preservar a integridade física e neurológica do paciente.

A solução que melhor equilibra os direitos da operadora e do consumidor vulnerável consiste em manter a cobertura assistencial por mais 12 meses além do prazo legal, facultando-se à operadora a migração para plano individual ou familiar, sem exigência de novos períodos de carência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo de manutenção previsto no art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98 pode ser excepcionalmente estendido, diante da necessidade comprovada de tratamento contínuo de menor com transtorno grave e risco de regressão clínica.

A interrupção abrupta do tratamento multidisciplinar essencial, mesmo após a demissão do titular do plano, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade do direito à saúde.

É admissível a aplicação analógica da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ para garantir a continuidade do tratamento, desde que o beneficiário arque integralmente com as mensalidades.

A operadora pode, alternativamente, oferecer portabilidade para plano individual ou familiar, sem exigência de novos períodos de carência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 30, § 1º; CDC, arts. 4º, III, e 6º, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.082, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 23.06.2021; TJDFT, Apelação Cível nº 0705425-06.2021.8.07.0019, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 21.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001902-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: I. G. D. S. S.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DO TITULAR. DEPENDENTE MENOR COM TEA SEVERO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 30, § 1º, DA LEI Nº 9.656/98. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido liminar e indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde de menor impúbere, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo, até a alta médica ou conclusão do tratamento, impedindo sua rescisão em razão da demissão do genitor, titular do plano. Determinou, ainda, a emissão mensal de boletos para viabilizar o pagamento integral das mensalidades, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o dependente menor tem direito à continuidade da cobertura do plano de saúde coletivo após o término do período de manutenção previsto no art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se a gravidade do quadro clínico do menor autoriza a prorrogação da cobertura contratual, mesmo diante da ausência de previsão legal ou contratual para permanência além do período regulamentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação literal do art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98, que prevê a manutenção do beneficiário por período proporcional ao tempo de contribuição, não pode se sobrepor à garantia constitucional do direito à saúde, sobretudo quando se trata de menor com transtorno severo e risco de regressão neurológica.

A continuidade do tratamento multidisciplinar do agravado é essencial e urgente, conforme atestado por equipe médica especializada, sendo sua interrupção capaz de causar danos severos e irreversíveis ao seu desenvolvimento, o que justifica a tutela de urgência deferida.

A boa-fé objetiva, a função social do contrato e os princípios da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade do direito à saúde devem orientar a aplicação das normas que regem os planos de saúde.

A ratio decidendi firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.082, embora refira-se à rescisão unilateral de plano coletivo, aplica-se analogicamente ao caso concreto por proteger beneficiários em pleno tratamento essencial à incolumidade física.

A restrição da cobertura com base apenas na ausência de cura da condição médica desconsidera a função terapêutica e preventiva do tratamento continuado, o qual visa preservar a integridade física e neurológica do paciente.

A solução que melhor equilibra os direitos da operadora e do consumidor vulnerável consiste em manter a cobertura assistencial por mais 12 meses além do prazo legal, facultando-se à operadora a migração para plano individual ou familiar, sem exigência de novos períodos de carência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo de manutenção previsto no art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98 pode ser excepcionalmente estendido, diante da necessidade comprovada de tratamento contínuo de menor com transtorno grave e risco de regressão clínica.

A interrupção abrupta do tratamento multidisciplinar essencial, mesmo após a demissão do titular do plano, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade do direito à saúde.

É admissível a aplicação analógica da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ para garantir a continuidade do tratamento, desde que o beneficiário arque integralmente com as mensalidades.

A operadora pode, alternativamente, oferecer portabilidade para plano individual ou familiar, sem exigência de novos períodos de carência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 30, § 1º; CDC, arts. 4º, III, e 6º, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.082, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 23.06.2021; TJDFT, Apelação Cível nº 0705425-06.2021.8.07.0019, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
U
NIMED SEGUROS SAÚDE
S/A
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar e danos morais, proposta por
I.
G.S.S.
, menor impúbere representado por seus genitores, E.
S. e R.S.B.S
., que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a demandada mantenha o plano de saúde do autor até o fim do tratamento multidisciplinar e/ou alta médica, abstendo-se de rescindi-lo em dezembro/2024 ou janeiro/2025 em razão da demissão do genitor. Determinou, ainda, a expedição de boletos mensais para o endereço constante na inicial, a fim de possibilitar o pagamento integral das mensalidades, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00.

Em suas razões (ID 12146670), a agravante sustenta, em síntese: (a) que o agravado não faz jus à permanência no seguro saúde, pois o período de manutenção na apólice após a demissão já foi cumprido; (b) que a legislação e o contrato preveem apenas a manutenção por tempo determinado, inexistindo previsão de permanência vitalícia; (c) que o vínculo empregatício durou 1 ano e 3 meses, assegurando ao agravado, portanto, apenas 5 meses de manutenção, conforme a Resolução Normativa 488/2022; (d) que não há urgência ou tratamento essencial à sobrevivência; (e) que há risco de dano reverso, diante da obrigatoriedade de manutenção do plano até a alta médica de condição sem cura; (f) que inexiste obrigatoriedade legal de migração para plano individual; e (g) que é inviável manter o recorrido em plano individual nos mesmos moldes do coletivo.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões no ID 12810851 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 13130117 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se, no caso concreto, deve prevalecer o direito do Agravado, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo, à continuidade de seu tratamento multidisciplinar, sobre a regra temporal de manutenção em plano de saúde coletivo prevista no artigo 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98, após a demissão sem justa causa de seu genitor, titular do plano.

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, após uma análise detida dos autos, entendo que tais requisitos se encontram devidamente preenchidos, justificando a manutenção da decisão proferida pelo d. Juízo de primeiro grau com determinados ajustes.

A Agravante fundamenta sua tese na aplicação literal do artigo 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98, que estabelece um período de manutenção do beneficiário no plano de saúde coletivo correspondente a um terço do tempo de contribuição, com um mínimo de seis e um máximo de vinte e quatro meses. Sob essa ótica puramente matemática e contratual, o direito do Agravado à permanência no plano teria, de fato, se exaurido. Contudo, a interpretação do ordenamento jurídico, especialmente em matérias que tangenciam direitos fundamentais como a vida e a saúde, não pode se restringir a uma análise isolada e fria da letra da lei. É imperativo que a norma seja interpretada de forma sistemática e teleológica, em harmonia com os princípios e garantias estabelecidos pela Constituição Federal.

O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal como um "direito de todos e dever do Estado", irradia seus efeitos para as relações privadas, em especial para os contratos de plano de saúde, que têm por objeto precípuo a garantia de assistência médica e hospitalar. A atividade exercida pelas operadoras de plano de saúde, embora de natureza privada, possui inegável relevância pública e social, submetendo-se não apenas à regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), mas também aos ditames da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a relação jurídica estabelecida entre o beneficiário e a operadora do plano de saúde deve ser pautada não apenas pelo princípio do
pacta sunt servanda
, mas também pela proteção da dignidade da pessoa humana e pela máxima efetividade do direito à saúde.

Os documentos acostados aos autos de origem (ID 56623274 e 56623277) demonstram, de forma inequívoca, a condição do Agravado: menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Nível III de suporte (severo), com comprometimento intelectual e de linguagem, além de epilepsia como comorbidade. Os relatórios médicos e terapêuticos são enfáticos ao descrever a essencialidade da continuidade das terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional) para o seu desenvolvimento e para evitar a regressão do quadro clínico, com riscos inclusive para sua integridade física, dada a pouca noção de espaço e perigo.

No caso dos autos, a abrupta interrupção de um tratamento médico essencial, sob o pretexto do término de um prazo contratual ou legal, pode configurar conduta abusiva, violadora da boa-fé que deve nortear tais relações, especialmente quando o paciente se encontra em estado de vulnerabilidade, como é o caso de uma criança em tratamento para uma condição grave e complexa.

A interrupção de um tratamento dessa natureza não representa um mero inconveniente, mas um risco concreto e iminente de prejuízos severos e, por vezes, irreversíveis ao desenvolvimento neurológico e cognitivo da criança. A perda de habilidades já adquiridas e a regressão em seu quadro, conforme alertado pelos profissionais que o assistem, configuram um perigo de dano que transcende a esfera patrimonial, atingindo o núcleo do direito à saúde e à vida digna. Portanto, o perigo da demora se revela de forma cristalina.

Ato contínuo, a probabilidade do direito do Agravado, por sua vez, encontra sólido amparo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.082, que, embora trate da rescisão unilateral de plano coletivo por iniciativa da operadora, estabeleceu uma tese jurídica cuja
ratio decidendi
é perfeitamente aplicável, por analogia, à hipótese dos autos. A tese fixada foi a seguinte:

"
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
."

A Agravante tenta afastar a incidência do referido precedente argumentando que o tratamento para TEA não seria "garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física", por se tratar de uma condição neurológica sem cura. Tal interpretação, contudo, é excessivamente restritiva e divorciada da finalidade protetiva do precedente e do próprio sistema jurídico. A "incolumidade física" não pode ser interpretada apenas como a ausência de risco de morte iminente. Ela abrange, de forma mais ampla, a manutenção da integridade corporal, funcional e neurológica do indivíduo, protegendo-o contra danos graves e irreversíveis à sua saúde e ao seu desenvolvimento.

Nesse contexto, e levando em conta a controvérsia sobre o assunto, compreendo que, embora a interpretação da norma não deva ser excessivamente rígida, especialmente diante da doença que afeta o menor e das possíveis consequências de seu desligamento do plano, não é razoável exigir da operadora a continuidade da cobertura para tratamentos de alto custo por tempo indefinido. Confira-se, no sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMPRESA . CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI Nº 9.656/98. ART . 30. EMPREGADO. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE/SUCESSOR . PRAZO DE REMISSÃO. ATÉ 24 MESES. SÚMULA 13, ANS. TEMA 1 .082 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE REMISSÃO. TRATAMENTO CONTINUADO . AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERRUPÇÃO REPENTINA. LIMINAR FAVORÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA . MANUTENÇÃO. TEMPO DETERMINADO. POSSIBILIDADE. 1 . Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. O art. 30 da Lei n 9 .656/1998 assegura a manutenção da condição de beneficiário de plano de saúde àquele que contribua para os produtos em decorrência de vínculo empregatício nos casos de rescisão ou de exoneração do contrato de trabalho sem justa causa. Essa garantia aplica-se a todo o grupo familiar (art. 30, § 2º, Lei nº 9.656/1998) . 3. O período máximo de vinculação obrigatória a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, seja como beneficiário, dependente ou sucessor, é de 24 meses a contar da data da remissão (rescisão sem justa causa). Inteligência do art. 30 da Lei nº 9 .659/98. 4. O enunciado da Súmula Normativa 13 da ANS é inaplicável ao plano coletivo empresarial ou por adesão. Precedente deste Tribunal . 5. A exclusão do beneficiário e seus dependentes após o exaurimento do prazo de remissão constitui procedimento ope legis, não havendo formalidades como se fosse o caso de exclusão de beneficiário por outras razões, que dependem, essas sim, de contrato de ano e dia e de notificação prévia de 60 dias. 6. O entendimento firmado no Tema nº 1 .082 do STJ, de que a operadora de saúde é obrigada, após a rescisão unilateral, a garantir a continuidade da assistência até a efetiva alta do beneficiário, é inaplicável ao caso de extinção do ajuste ope legis pelo exaurimento do prazo de remissão. 7. Não há amparo legal para a extrapolação de prazo de remissão para assegurar o tratamento continuado de mazela sem perspectiva de cura e por tempo indefinido. Precedente . 8.
Ainda que a beneficiária possua quadro de saúde que demande tratamento continuado, o encerramento do contrato de plano de saúde coletivo, por extinção ope legis, não a deixa totalmente desamparada, já que é assegurada a portabilidade de carências (Resolução 438 da ANS, art. 8º). 9 . Excepcionalmente, quando a interrupção repentina da cobertura contratada puder causar grave dano ao beneficiário, que sofre de diversas doenças, a manutenção da antecipação da tutela, por determinado lapso temporal, é devida e razoável para garantir a continuidade do tratamento e permitir o trâmite de eventual portabilidade de carências, sob pena de violar os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 0705425-06 .2021.8.07.0019 1788839, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/11/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2023)

Assim, a fim de evitar excessos e equilibrar os direitos da operadora e do consumidor em situação de hipervulnerabilidade, entendo ser medida viável determinar que o plano de saúde coletivo do menor seja mantido por mais um ano além do período já assegurado pela Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS (totalizando dois anos). Alternativamente, poderá a operadora, a seu critério, oferecer ao recorrido a portabilidade para outro plano de saúde, isenta de cumprimento de novos períodos de carência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão recorrida, com os seguintes ajustes:

Determino que a UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A mantenha o plano de saúde do agravado, menor impúbere, pelo prazo adicional de 12 (doze) meses, contados do término do período de manutenção previsto no artigo 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98 e na Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS;

Alternativamente, fica facultado à operadora oferecer ao agravado a portabilidade para plano individual ou familiar, isento de novos períodos de carência, nos moldes da regulamentação da ANS;

Ficam mantidas as demais disposições da decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER

do recurso interposto e, no mérito,

DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão recorrida, com os seguintes ajustes: -
que a UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A mantenha o plano de saúde do agravado, menor impúbere, pelo prazo adicional de 12 (doze) meses, contados do término do período de manutenção previsto no artigo 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98 e na Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS; -
Alternativamente, fica facultado à operadora oferecer ao agravado a portabilidade para plano individual ou familiar, isento de novos períodos de carência, nos moldes da regulamentação da ANS; -
Ficam mantidas as demais disposições da decisão agravada.